Tribunal: TJES
Processo: 5014703-46.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Alteração de limites
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014703-46.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEILA COUTO DE ARAUJO OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
S
157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
No caso, a custódia cautelar merece ser mantida, com fundamento na gravidade concreta da conduta, considerando que o crime foi praticado contra vítima que estava em horário de trabalho, no período noturno, em concurso de pessoas, e com uso de arma branca.
3.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
Leila Couto de Araújo Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da Vara Única de São José do Calçado
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ,
que
a
paciente se encontra custodiad
a
em razão de prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 15
7
, §
2
º,
incisos II e VII, do Código Penal
, conduta apurada na Ação Penal nº 5000482-17.2023.8.08.0046.

Nesse contexto,
o impetrante sustenta que não estão preenchidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, e que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade da paciente padece de fundamentação
suficiente para a manutenção da custódia cautelar
.

Outrossim, o impetrante ressalta as
condições pessoais favoráveis da paciente,
que é primária e estava matriculada no 3º ano d
e
custo técnico integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal Fluminense – IFF,
de modo que
requer a revogação da prisão preventiva
,
ou sua substituição por uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Noutro giro,
a defesa
postula
a substituição da prisão preventiva pela
prisão
domiciliar, em razão dos problemas de saúde da paciente.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Portanto, no que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva da paciente, verifico que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime

disposto no
artigo 15
7
, §
2
º,
incisos II e VII, do Código Penal
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
a

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Quanto
ao
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a denunciada
,
e
m que pese
os argumentos da defesa
,
entendo que a manutenção da prisão é imprescindível para
resguardar a ordem pública.

Isso pois, depreende-se da denúncia que por volta das 05:30 horas, a paciente, em concurso de agentes, solicitou um pouco de café ao frentista do posto de gasolina, que,
destaca
-se, estava em horário de trabalho, e, aproveitando da vulnerabilidade da vítima, exigiu a quantia em dinheiro do caixa, levantando sua camisa e mostrando uma faca na cintura como ameaça, sendo entregue à paciente a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Em situações similares, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. No caso,
a custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, aferida a partir das circunstâncias do delito, visto que o ato foi praticado em via pública, no período noturno e com uso de arma branca.
3. As instâncias originárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco à ordem pública e de reiteração delitiva – diante da periculosidade do agente e seu modus operandi. 4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 183.463; Proc. 2023/0232763-1; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023)..

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. FUNDAMENTOS MANTIDOS. NÃO PREJUDICIALIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar", sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 3. In casu,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma branca (canivete) e em concurso com um adolescente, o que justifica a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte
no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado
.
[...].
5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 174.381; Proc. 2022/0391477-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023)

Assim, considerando que
não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o delito fora praticado
, tenho que restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade d
a

custodiad
a
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Jus
tiça, em parecer no id.
7164986. C
onfira-se:

“
[...] Conforme se infere dos informes apresentados, os motivos ensejadores da segregação cautelar restam bem assentados, estando claramente explicitada a necessidade de se resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito perpetrado pela paciente, roubo efetuado com emprego de violência e grave ameaça por meio de arma branca, o que denota ecoar o resguardo da ordem pública como elemento legítimo para motivar a segregação cautelar imposta.

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do constrangido [...]”.

Ademais
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim sendo e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)